Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700228-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE MURILO QUEIROZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JOSE MURILO QUEIROZ contra ato da autoridade judicial do 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA, que determinou a realização de audiência de conciliação por videoconferência. Alega o impetrante a impossibilidade de comparecimento à audiência por dificuldades técnicas de pacote de dados e suporte de internet, o que basta para dar conhecimento da impossibilidade para que o juízo remarque a audiência para período posterior à pandemia de COVID - 19. É o cerne do que interessa. Decido. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Importante destacar que o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, e não um recurso, com objeto próprio definido pela própria Carta Magna, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei n. 12.016/2009. Especificamente em relação aos Juizados Especiais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em sede de repercussão geral, no sentido de ser incabível o manuseio do writ para combater decisões interlocutórias dos Juizados Especiais: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno).” Por outro lado, ainda que se admitisse, em tese, a fungibilidade pelo agravo de instrumento, é sabido que no âmbito do rito regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível recurso para atacar as decisões interlocutórias em Juizados Especiais Cíveis. As exceções foram autorizadas nos estritos casos permitidos na Súmula no 07 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (PUJ 2018.00.2.000587-3), publicado no DJE: 4/9/2018, nos seguintes termos: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” Com exceção das situações elencadas, a Lei 9.099/95 não contemplou a previsão de agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais Cíveis, na fase de conhecimento, haja vista a possibilidade de a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de recurso inominado. Por outro lado, a realização da audiência é ato inerente ao procedimento escolhido pelo autor, ao qual ficam submetidas as partes processuais, não havendo que se falar em ato ilegal. Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, NEGO SEGUIMENTO ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários. Publique-se com urgência e comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito